Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO COM CRIANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DIRETA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios. A jurisprudência repele condenação baseada exclusivamente em relatos indiretos ou contraditórios, exigindo prova segura da materialidade e autoria.
2. No caso, o depoimento da vítima não é, por si só, suficiente para fundamentar a condenação do réu, tendo em vista a ausência de testemunhas diretas ou de qualquer outro elemento que confirme sua versão.
3. A mínima dúvida acerca da responsabilidade penal impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do CPP, art. 386, VII.
4. Recurso conhecido e provido.